Tribunal: TJMT
Processo: 1012289-10.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012289-10.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCINEIDE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 845.550.331-91 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da saúde pelo prazo de 6 meses
,
admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário
(art. 2o, inciso I, e 11
, i
nciso I, §2o)
.
No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da saúde, que vigorou de janeiro/2019 a setembro/2024 (ID 266282272/PJe2), já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.
Portanto, o contrato celebrado pelas partes é nulo e se encontra desvirtuado.

3.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo

(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).
Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado
,
não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
, que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
janeiro
/2019 a
setembro
/2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(16/10/2024).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012289-10.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOCINEIDE DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOCINEIDE DA SILVA RODRIGUES

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
enfermeira
; b)
os

contratos

temporários

foram

renovados

sucessivamente
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
verba

devida
,
referente

ao

período
de 2019 a 2024.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Nulidade
de Ato
Jurídico
c/c
Pagamento
de
Indenização

proposta

por

Jocineide
da Silva Rodrigues
em
face
do
Estado de Mato Grosso. A
requerente

alega
que
foi

contratada

pelo

requerido

por

meio
de
sucessivos

contratos

temporários
,
os
quais
desvirtuaram

sua

finalidade
,
violando
o
disposto
no art. 37, IX, da
Constituição
Federal.
Pleiteia
a
nulidade
dos
contratos
,
bem

como
o
pagamento
de
valores

devidos

ao
FGTS
referente

ao

período

trabalhado
.O
requerido

apresentou

contestação
,
aduzindo
,
em

síntese
, a
validade
das
contratações
, a
prescrição

quinquenal
e
a

ausência
de
direito

aos

valores

pleiteados
,
além
de
impugnar

os

cálculos

apresentados
.É o
relatório
.DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
já

constantes

nos
autos.Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
de
mérito
(art. 355, I, do CPC).
Mérito
O art. 19-A da Lei no 8.036/90
estabelece
que "é
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
". Esse
dispositivo
visa
assegurar
o
direito

ao
FGTS
em

contratações

irregulares

realizadas
pela
Administração
Pública,
desde
que
o

trabalhador

tenha

efetivamente

prestado

serviços
.O Supremo Tribunal Federal,
ao

julgar
o RE 596.478/RR,
fixou
a
tese
de que,
mesmo

quando

declarado

nulo
o
contrato
com a
Administração
Pública pela
ausência
de concurso
público
,
subsiste
o
direito

aos

depósitos
do FGTS,
considerando
-se a
prestação
dos
serviços
e o
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
.Neste
sentido
, vale a
pena

trazer
o
recente

entendimento
da
Turma

Recursal

Única
– TJMT:EMENTARECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
improcedência
dos
pedidos

iniciais
, sob o
fundamento
de que “o
ocupante
de cargo
em

comissão
de livre
nomeação
e
exoneração
a que se
refere
o
inciso
II do art. 37 da
Constituição
Federal
não

faz
jus
ao

pagamento
de
qualquer

tipo
de
compensação
pela
dispensa
do cargo, pela
própria

natureza
do cargo que
ocupa
,
não

tem
o
servidor

comissionado
o
depósito
de FGTS. Nesses
termos
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
deferimento
da
pretensão

deduzida

na

inicial
.” (sic)2.
Pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
(STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.657.345/
MG, Rel.

Ministra
REGINA

HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017). 3. Nos
termos
do 19-A, da Lei
no
8.036/1990, o
direito

aos

depósitos
do FGTS é
reconhecido

ainda
que
seja

reconhecida
a
nulidade
da
contratação

temporária
.4.
Sentença

reformada
.5.
Recurso

conhecido
e
provido
.(
N.U
1002215-68.2020.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023)EMENTA:RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE CÁCERES. LEI COMPLEMENTAR 25/1997. LEI MUNICIPAL 1.931/2005. PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. BREVES INTERRUPÇÕES NÃO IMPEDEM O DESVITUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS (FGTS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cáceres
são

regidos
pela Lei
Complementar
Municipal 25/1997 e Lei Municipal1.931/2005. O
trabalho
de professor
porprazo
superior a 12
mesesdesvirtua
o
contrato

temporário
. 3.
A

existência
de breves
interrupções

por

si

só
,
não

afasta
a
desvirtuação
da
natureza

temporária
do
contrato
de
trabalho
,
porquanto

resta

evidenciada
a
unicidade
do
vínculo

contratual
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.
Verbas

trabalhistas
(FGTS,
Férias
,
Terço

Constitucional
e Décimo Terceiro
Salário
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 5.Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios,fixados
em15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.
Recurso

Inominado
: 1000752-51.2023.8.11.0006
Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES - MT
Recorrente
: MUNICIPIO DE CACERES
Recorrido
: SIRLEI ANTUNES MAGALHAES(N.U 1000752-51.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)No
caso

concreto
,
embora
o
réu

tenha

sustentado
a
validade
dos
contratos

temporários
com
fundamento
no art. 37, IX, da CF, a
análise
dos
documentos
e
provas

demonstra
que as
contratações

não

respeitaram
o
caráter

excepcional
e
transitório
,
sendo

sucessivamente

prorrogadas
, o que
evidencia
o
desvio
de
finalidade
da norma
constitucional
.
Os

contratos

apresentados

nos
autos
revelam
que
a

autora

exerceu

suas

funções
de forma
contínua
e
sem

interrupções

significativas

durante

os

anos
de 2019 a 2024. Tal
circunstância

descaracteriza
a
natureza

temporária
da
contratação
,
consolidando

uma

relação
de
trabalho
com
características

típicas
de
emprego

público
,
ainda
que
sem
concurso. Dessa forma,
a

autora
se
enquadra

na

situação

descrita

pelo
art. 19-A da Lei
no
8.036/90, tendo
direito

aos

depósitos
do FGTS.
A

omissão
do Estado
em

efetuar

os

depósitos
do FGTS viola
dispositivos

constitucionais
e
infraconstitucionais
que
asseguram

esse

direito

como

uma

proteção

ao

trabalhador
. O art. 7o, III, da
Constituição
Federal,
reconhece
o FGTS
como

direito
fundamental dos
trabalhadores

urbanos
e
rurais
, e a Lei
no
8.036/90
obriga

todos

os

empregadores
,
incluindo
a
Administração
Pública, a
realizarem

os

depósitos

mensais
.
A

ausência

desses

depósitos

não

pode
ser
justificada
pela
natureza

administrativa
do
vínculo
,
especialmente

considerando
o
caráter

contínuo
das
contratações
e o
serviço

prestado
pela
autora

em

benefício
do Estado.Diante do
exposto
, OPINO pela PROCEDENCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

temporários

vencidos
(
outubro
de 2019
até

setembro
de 2024) e
condenar
a
parte

requerida
a
pagar
o valor de 8% (
oito

por
cento)
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS), de 2019 a 2024,
referente

ao

período

efetivamente

trabalhado
e
não

prescrito
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com
atualização

pelo
IPCA-E, a
partir
da data
em
que
deveria

ter

sido

pago
, e
juros
de mora pela
caderneta
de
poupança
,
pelo
art. 1o F da Lei no 9494/97,
desde
a
citação

válida
. A
partir
de
dezembro
de 2021,
sobre

os

valores

deverá

incidir
,
tão

somente
, a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios

surgidos

após
o
início
da
vigência
da EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil.Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.Luís Fernando Silva e SouzaJuiz LeigoSENTENÇAVistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.P. I. C.
Daiene
Vaz Carvalho GoulartJuiz(a) de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) a parte reclamante foi aprovada em processo seletivo simplificado, lançado para atendimento de excepcional interesse público, por prazo determinado; b) não há se falar em nulidade do contrato temporário firmado com a parte reclamante; c) não houve extensão desproporcional do vínculo contratual, razão pela qual não é devido
o FGTS
requerido. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025